Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0726522-53.2020.8.07.0001 APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: MARIANA STANCIOLI CAMPOS DE PINHO TEIXEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 28964266, considerando que não foram juntados documentos novos que justifiquem a reanálise do pleito. No tocante ao pedido de retirada do processo da sessão virtual, prevista para o período compreendido entre 15.9.2021 e 22.9.2021, o art. 4o, §1o, da Portaria GPR no 1.029, de 10 de maio de 2018, prevê que as solicitações de retirada de pauta virtual para fins de sustentação oral deverão ocorrer até o horário de abertura da sessão. A petição em questão data de 13.9.2021, razão pela qual defiro o pedido de retirada do recurso de pauta de julgamento virtual, devendo a Secretaria incluí-lo em sessão ordinária por videoconferência, a fim de viabilizar a sustentação oral requerida pela B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. (Id. 28954139) e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (Id. 28964266). Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora